Tribunal: TJDFT
Processo: 0745293-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0745293-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BC TAMBORIL GERACAO E COMERCIALIZACAO DE ENERGIA LTDA AGRAVADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BC TAMBORIL GERAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA LTDA contra decisão do Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que, nos autos de Requerimento de Tutela Provisória de Urgência em Caráter Antecedente (PJe 0717276-40.2024.8.07.0018), indeferiu o pedido de antecipação de tutela voltado a determinar a análise técnica de estudo de fauna e flora para fins de emissão de Autorização de Supressão Vegetal (ASV). Em suas razões, o recorrente alega que o indeferimento da tutela provisória decorre de uma análise equivocada dos fatos e do direito aplicável, destacando que o órgão ambiental extrapolou o prazo legal de análise dos estudos de fauna e flora, que são necessários para a emissão da ASV. Argumenta que, apesar de ter cumprido todas as exigências técnicas, os processos administrativos encontram-se sem movimentação há mais de 04 (quatro) meses, o que configura violação ao princípio constitucional da razoável duração do processo e à Instrução Normativa n. 04/2023 do próprio órgão ambiental, que estabelece prazo de aproximadamente 3 (três) dias. Afirma que a demora injustificada na tramitação do processo administrativo coloca em risco o cumprimento dos prazos contratuais firmados com a Neoenergia Brasília, sob pena de inviabilizar o empreendimento e comprometer os benefícios legais adquiridos da Resolução n 1.000/2021 da ANEEL e dispostos na Lei n. 14.300/2022. Assinala que, ao contrário do que foi decidido pelo juízo a quo, a ausência de análise do pedido administrativo causa grande prejuízo econômico ao empreendimento, ao passo que a concessão da tutela provisória não representa risco irreversível ao meio ambiente, uma vez que se busca apenas a celeridade na análise dos documentos. Requer a concessão da tutela recursal, a ser confirmada no julgamento de mérito do recurso, para determinar que o órgão ambiental proceda, no prazo de 10 (dez) dias, à análise técnica dos estudos de fauna e flora, bem como a emissão da ASV, caso sejam aptos. Preparo regular (ID 65459705). É a síntese do necessário. Decido. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). O pedido liminar veiculado no presente recurso cinge-se à possibilidade de compelir a parte agravada a promover a análise dos estudos de fauna e flora para fins de emissão de Autorização de Supressão Vegetal (ASV) requerida pelo demandante, sob o argumento de demora injustificada para a sua análise pelo órgão ambiental responsável. O Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência em decisão assim fundamentada, in verbis: Pelo que se compreende dos elementos de convicção até agora colhidos, não se pode atribuir ao órgão público réu ação determinante à suposta morosidade na tramitação do procedimento administrativo submetido ao controle jurisdicional de legalidade neste feito. Transcrevo, a propósito, o relato veiculado na r. promoção ministerial sobre o iter processual: "Nesse sentido, observa-se que no mês de maio de 2024 foi apresentado pela parte autora Plano de Trabalho para Autorização de Manejo de Fauna Silvestre (Id. 211423045, p. 64 – 78). Em 03/06/2024, foi juntado o Parecer Técnico n.o 55/2024 – IBRAM/PRESI/SULAM/DILAM-VI, favorável à emissão da Autorização Ambiental por meio do regime de adesão e compromisso para Coleta e Captura de transporte de fauna. No entanto, o referido parecer estabeleceu condicionantes e informou pendências documentais que impediriam a emissão da autorização (ID 211423046, p. 01 - 04). Em 21/06/2024, a parte autora requereu a substituição do plano de trabalho para autorização de manejo de fauna silvestre apresentado anteriormente, apresentando novos documentos para análise (ID 211423046, p. 15 – 49). Em seguida, em 16/07/2024, o IBRAM manifestou-se favoravelmente à Autorização, mas reiterou a necessidade de cumprimento das pendências por parte do requerente para continuidade do processo (ID 211423046, p. 56 – 57). Posteriormente, a parte requerente apresentou novas alterações (Id. 211423046, p. 62) e apresentou os documentos solicitados. Por fim, a Autorização para Coleta de Fauna foi emitida em 28/8/2024 (Id. 211423048, p. 67 – 69), mas o autor foi informado sobre a existência de óbice à supressão vegetal de remanescente nativo para o licenciamento de empreendimento na zona de amortecimento da Estação Ecológica (Id. 211423048, p. 54 – 59). Recentemente, em 11/09/2024, o Requerente apresentou o estudo de fauna autorizado (Id. 211423054, p. 1), que se encontra pendente de análise pelo órgão ambiental". Do que se delineia até o momento, a tramitação vem ocorrendo em prazo razoável e condizente com as exigências processuais - legítimas, diga-se de passagem - que vêm sendo estabelecidas pelo órgão processante, no exercício do dever legal de zelar pelo interesse ambiental mediante a aplicação da norma respectiva. Logo, não há plausibilidade jurídica suficiente a amparar a concessão de tutela provisória de urgência. A propósito, a última manifestação da parte autora no procedimento administrativo data de 11 de setembro, três semanas anteriores à presente data, tempo ainda razoável para que o órgão ambiental analise o pedido, que envolve intervenção sobre o meio ambiente e, por isso mesmo, deve envolver toda a ponderação e cautela possível. Neste ponto, destaca-se a ocorrência de intenso periculum in mora invertido, ou seja, a eventual determinação de ações açodadas pela autoridade processante do procedimento relativo ao licenciamento ambiental pode vir a resultar em danos ao meio ambiente, que é bem de uso comum do povo de especial tutela constitucional, portanto prevalente ao interesse particular da empresa autora. Neste descortino, no mínimo pela recordação do basilar princípio da precaução, não soa recomendável a concessão de tutela provisória no atual momento processual. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela. (...) O recorrente sustenta que o órgão ambiental extrapolou o prazo legal para analisar os estudos de fauna e flora, necessários à emissão da ASV, mesmo após o cumprimento de todas as exigências técnicas, alegando que a demora compromete o atendimento aos prazos contratuais e a viabilidade do empreendimento previsto. Com efeito, a Instrução Normativa n. 4/2023 do IBRAM, invocada pela parte recorrente, estabelece prazos mais céleres para a análise de pedidos administrativos de Autorização de Supressão Vegetal (ASV). Não obstante, tendo em vista o teor das informações prestadas pelo IBRAM nos autos originários, verifica-se que a demora alegada pela recorrente não pode ser atribuída à inércia do órgão ambiental, mas ao cumprimento de etapas técnicas necessárias à avaliação do empreendimento e suas condicionantes ambientais. Conforme bem ponderado pelo Ministério Público na primeira instância (ID 213025900), o trâmite dos processos administrativos perante o IBRAM ocorreu de maneira regular. Em maio de 2024, o autor apresentou o Plano de Trabalho para a Autorização de Manejo de Fauna Silvestre, seguido de um parecer técnico favorável à emissão da autorização, com ressalvas e exigências documentais. O próprio autor, em junho de 2024, apresentou novos documentos e solicitou a substituição do plano de trabalho, o que ocasionou novas análises pelo órgão. A autorização para coleta de fauna foi emitida em agosto de 2024, mas o projeto apresentou entrave relativo à supressão vegetal de remanescente nativo, o que demandou a apresentação de novos estudos, que se encontram pendentes de análise. Nesse panorama, ao menos em juízo de cognição sumária, mostra-se inviável reconhecer a ocorrência de demora desarrazoada por parte do IBRAM, sendo o atraso derivado das exigências voltadas a garantir a regularidade do processo administrativo perante órgão responsável pela proteção ambiental. Ademais, cumpre endossar o entendimento perfilhado pelo magistrado a quo ao destacar “a ocorrência de intenso periculum in mora invertido, ou seja, a eventual determinação de ações açodadas pela autoridade processante do procedimento relativo ao licenciamento ambiental pode vir a resultar em danos ao meio ambiente, que é bem de uso comum do povo de especial tutela constitucional, portanto prevalente ao interesse particular da empresa autora. Neste descortino, no mínimo pela recordação do basilar princípio da precaução, não soa recomendável a concessão de tutela provisória no atual momento processual.” Desse modo, a tutela de urgência não pode ser deferida, visto que, além de não ser possível constatar, de plano, ilegalidade por parte do IBRAM, eventual análise apressada dos estudos poderia implicar em danos irreversíveis ao meio ambiente. DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator